Tribunal: CARF
Processo: 13005.720850/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720850/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.055 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
CALÇADOS ADRI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÕES. NÃO CONHECIDA.
Inteligência da súmula CARF no 02 e artigo 26A do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do
recurso voluntário que só aduziu princípios constitucionais, vedada tal apreciação pelos
Conselheiros do CARF, em face da Súmula no 2 e do artigo 26-A do PAF, vencido o Conselheiro
Leonardo Luis Pagano Gonçalves que conhecia do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre - RS, através do acórdão 10-40.852, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720850/2010-18
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.055 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720850/2010-18

Do litígio fiscal e da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte
acima identificado, em 25/10/2010, às fls. 02/10, em razão de sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ( Simples Nacional ) através do Ato
Declaratório Executivo - ADE DRF/SCS no 434.016, de 01 de setembro de 2010 ( fls.
11 ).
A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos do
Simples Nacional, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso V
do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o,
combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15/2007,
produzindo efeitos a partir de 01/01/2011. Os débitos referem-se aos períodos de
12/2007, 01/2008, 03/2008, 07/2008, 08/2008 e de 10/2008 a 12/2008.
O contribuinte foi cientificado do ADE em 27/09/2010, conforme fls. 25 e,
dentro do prazo, apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em
síntese, que:
1-
embora tenha efetivamente havido o atraso ocasional nos pagamentos, a
exclusão da empresa não pode ocorrer em face da excepcionalidade do seu caso.
Somente deixou de pagar nos períodos destacados por motivo de força maior, isto é,
por conta da vultosa crise no setor coureiro-calçadista que vem afetando
decisivamente os negócios na região e no país inteiro;
2-
a decisão administrativa de excluí-lo do regime viola o postulado
normativo aplicativo da razoabilidade-equidade, previsto no artigo 108, IV, do Código
Tributário Nacional; e
3-
com a efetivação da exclusão, será inviabilizado o pagamento dos débitos
vincendos, impossibilitando fatalmente o prosseguimento das atividades da empresa.
Ao final requer seja reconsiderada a exclusão de que trata o ADE DRF/SCS no
434.013/2010.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS - INTERPRETAÇÃO
DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.055 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720850/2010-18

O emprego da analogia na interpretação da legislação tributária somente é
possível quando não haja previsão legal expressa e específica para o caso
analisado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 07/11/2012, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 06/12/2012 (efls. 32 e segs), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, ou seja, evocando questões de razoabilidade-equidade para aplicar a sua
exclusão, que a norma deve ser aplicada de acordo com as peculiaridades de cada caso, o atraso
dos seus pagamentos se deve aos notórios e avassaladores efeitos da crise econômica que
assolou o setor coureiro-calçadista, houve motivos de força maior para a mesma deixar de
adimplir seus pagamentos, entre outros aspectos contextuais econômicos.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo, contudo, conforme abaixo, merece análise o seu conhecimento por este colegiado.

Do recurso voluntário:
A recorrente traz alegações de contexto econômico para se justificar, evocando
questões de razoabilidade-equidade para aplicar a sua exclusão, que a norma deve ser aplicada de
acordo com as peculiaridades de cada caso, o atraso dos seus pagamentos se deve aos notórios e
avassaladores efeitos da crise econômica que assolou o setor coureiro-calçadista, houve
motivos de força maior para a mesma deixar de adimplir seus pagamentos, entre outros. Todos
que fogem ao estrito teor da legislação.
Em nenhum momento contesta diretamente a sua exclusão, pelo contrário, até
confirmando sua condição de inadimplente.
Nesta linha de defesa, adotada neste ponto na sua peça recursal, compreendo que
se afasta das possibilidades de manifestação deste colegiado. Em verdade, há vedação expressa
no art. 26-A do Decreto 70.235/1972 que se adentre ao mérito de validade constitucional de
normas legais no âmbito da do processo administrativo fiscal:
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.055 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720850/2010-18

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade

Para tanto foi editada a Súmula CARF no 2, a qual tão somente vem a espelhar o
monopólio do Poder Jurisdicional sobre a temática:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário no que tange a este item.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital